Tribunal: STF
Processo: RE 1367426
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONCURSO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal Fazendária do Estado do Rio de Janeiro, por meio do qual, em embargos de declaração opostos contra a decisão proferida em juízo de adequação, aplicou-se o Tema 22 da Repercussão Geral, para, julgando procedente o pedido, declarar nula a reprovação do autor na etapa de exame social e documental do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. 



    2. No extraordinário, o recorrente alega a violação dos artigos 2º; 37, caput, I e II; 39, § 3º; 93, IX; e 144 da Constituição Federal. Aponta a falta de fundamentação do acórdão recorrido e a ofensa aos princípios da separação dos Poderes, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, vinculação ao edital e ampla acessibilidade e igualdade aos cargos públicos. Destaca poder a Administração Pública, nos moldes em que decidido no Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900, relatado pelo Ministro Roberto Barroso), “valorar negativamente a conduta do concorrente, mesmo na inexistência de processo com trânsito em julgado, sobretudo nas carreiras de segurança pública”. Sustenta que, no caso, há previsão no edital e é notória a gravidade das condutas apuradas no exame social, porquanto a eliminação decorreu da existência de processo por crime de tortura e maus tratos, bem como da omissão de tal informação no inventário pessoal. Aduz não competir ao Judiciário a análise do mérito administrativo, segundo o estabelecido no Tema 485/RG (RE 632.853, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes) — (e-doc. 20).



    3. O recorrido, nas contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do extraordinário. Afirma adequar-se a hipótese dos autos ao decidido no Tema 22/RG, não existindo ofensa à separação dos Poderes. Informa que comprovou nos autos a inclusão indevida em inquérito policial, em virtude de estar de plantão no presídio na data em que ocorreram os fatos investigados, tendo sido reconhecida, posteriormente, a respectiva negativa de autoria. Esclarece que só tomou conhecimento do mencionado processo no momento da exclusão do certame (e-doc. 21).



    É o relatório. Decido.



    4. No caso sob exame, discute-se a aplicação do Tema 22/RG, cuja ementa segue abaixo transcrita:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (RE 560.900, Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    5. O Colegiado da origem, por maioria, decidiu pelo enquadramento da hipótese dos autos no referido tema, ante os seguintes fundamentos:



    A questão dos autos versa sobre a anulação do ato administrativo de reprovação do autor no Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Soldado da PM, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, na etapa de pesquisa social, por ser incurso em registros de ocorrência policial por crimes de tortura e maus tratos. 



    É indiscutível que o cargo de Policial Militar exige a comprovação de idoneidade e conduta ilibada daquele que pretende exercê-lo. A segurança e a vida dos integrantes de nossa sociedade repousam nas mãos desses homens e mulheres que diariamente lutam o bom combate em prol da ordem pública. Para o bem da sociedade, mister que os quadros da Polícia Militar estejam preenchidos por pessoas de caráter e que busquem a retidão.



     É fato ainda que a realização de pesquisa social que visa a apurar a conduta do candidato se insere na órbita do mérito administrativo, não sendo cabível a invasão do Poder Judiciário na esfera discricionária conferida ao ente público responsável pela organização do concurso ou à banca examinadora. 



    A ilustre Juíza Relatora, se posicionou no sentido de que o fator preponderante o fator preponderante para a reprovação “foi a falsidade da declaração prestada dolosamente pelo candidato no intuito de iludir o réu sobre a sua vida pregressa, bem como a prática de atos incompatíveis com a honorabilidade e o pundonor policial militar”. 



    Ocorre que analisando a certidão de fls. 40, datada de 9/06/2014, consta que “o nominado contrariou o item 04- DOS REQUISITOS, subitem 4.7- Caso possua antecedentes criminais, deverá comprovar a situação mediante apresentação de certidões expedidas pelos órgãos policiais e judiciais (...) 4.8- Não haver praticado atos qualificados em Leis ou Regulamentos incompatíveis com a honorabilidade e pundonor policial militar (...). 



    Na mesma certidão consta que o candidato, quando do preenchimento do inventário pessoal, ao dizer que nunca teve fato que pudesse impedi-lo de ingressar na corporação, omitiu o Inquérito Policial 110/2012. Esse é o ponto. 



    Ressalte-se que, o fato de responder a um inquérito não representa maus antecedentes. Se a pergunta do Inventário Pessoal fosse específica quanto a responder ou não inquérito, o fato da omissão poderia ser considerado incompatível com a honorabilidade e o pundonor policial militar. Ocorre que quando a pergunta é com relação aos maus antecedentes ou se praticou atos qualificados em leis ou regulamentos como incompatíveis, e se obtém resposta negativa do candidato, não quer dizer que este omitiu, e muito menos, praticou qualquer falsidade ideológica. 



    Na certidão do Estado de fls. 51, atesta o Nada Consta. 



    Note-se que no relatório de fls. 270/272, a autoridade policial não manteve o indiciamento do candidato. 



    Vale, assim como no voto da ilustre Magistrada Relatora, a transcrição do artigo 27 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro, Lei 443/81, presumidamente constitucional, em especial dos incisos I e XIX:



    “Art. 27 - O sentimento do dever, o pundonor policial-militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos integrantes da Polícia Militar, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos da ética policial-militar: 



    I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal; 



    ... omissis... 



    XIX - zelar pelo nome da Polícia Militar e de cada um dos seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer os preceitos da ética policial-militar.”



    Neste sentido, o Estado réu reprovou o recorrente utilizando o fundamento equivocado, pois o mesmo não faltou com a verdade no preenchimento do Inventário Pessoal na fase do exame social, já que não deixou de cumprir com as normas previstas nos incisos I e XIX, supracitadas. 



    O Tema nº 22 de repercussão geral analisado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 560900), aprovou a seguinte tese:



     "Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe a condenação por órgão colegiado ou definitiva e a relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente."



    Destaca-se que o candidato não faltou com a verdade ao negar se possuía maus antecedentes, já que havia respondido a um inquérito somente, que sequer deu ensejo a denúncia pelo Ministério Público. Da mesma forma, não se pode afirmar que o Recorrente faltou com a verdade se respondeu negativamente à pergunta de ter praticado algum fato que pudesse impedi-lo de ingressar na corporação. 



    Neste contexto, entendo ter havido obscuridade no julgado recorrido.



    Evidente, pois, que o caso sob comento se amolda perfeitamente à Tese estabelecida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 22, já que o Recorrente sequer respondeu a ação penal e não chegou a ser processado e condenado, devendo, assim, sua reprovação ser anulada pelo Poder Judiciário. 



    De tal modo, não mostrou escorreito o r. acórdão que deixou de exercer o Juízo de Retratação, no entendimento desta Magistrada. 



    Pelo exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO dos Embargos de Declaração, para aplicar o Tema 22 do Supremo Tribunal Federal, e reformar o Acórdão, e consequentemente, reformar a sentença para julgar procedente o pedido do autor e declarar nula sua reprovação na etapa de Exame Social e Documental do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 16, p. 5-8).



    6. Como se pode notar, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios, da legislação infraconstitucional e do edital do certame seria possível concluir de forma diversa ao consignado pela Turma Recursal, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices das Súmulas 279, 280 e 454 do Supremo. Nessa linha, são as ementas abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 22 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO INIDÔNEA SOBRE OS ANTECEDENTES CRIMINAIS. QUEBRA DO DEVER DE LEALDADE. EXCLUSÃO DO CERTAME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.315.284-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo, quanto à razoabilidade da exclusão do Recorrente do certame, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo (ARE 1.092.856-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. 1. Hipótese em que para dissentir da conclusão do acórdão recorrido seria imprescindíveis a análise da legislação local aplicada ao caso e uma nova apreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.179.883-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso).



    7. Nego seguimento ao recurso extraordinário. Tendo havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, majoro os honorários recursais em 5%, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 



    8. Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator